Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob alegação de contradição no acórdão que, embora tenha conferido credibilidade na palavra da vítima, não considerou o termo “várias vezes” para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em continuidade delitiva ao crime praticado.
2. O acordão confirmou a r. sentença que aplicou a fração de 1/5 (um quinto) em continuidade delitiva, sob o fundamento de que a dúvida razoável é resolvida em benefício do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve saber se ocorreu contradição no acórdão que conferiu credibilidade à palavra da vítima e não considerou o termo “várias vezes” para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em continuidade delitiva ao crime praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, embora coerente e segura no relato dos atos obscenos praticados pelo réu, não soube precisar a quantidade de vezes que o crime ocorreu, de modo que a dúvida razoável beneficia o réu. Assim, no caso, foi aplicado o princípio do in dubio pro reo para aplicar a fração de 1/5 (um quinto) em continuidade delitiva ao crime praticado.
5. Segundo ensina a doutrina majoritária, o princípio do in dubio pro reo determina que, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos não providos.